Tribunal: CARF
Processo: 10218.721444/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2011
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens declarada e a área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagens aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil, referente ao ano anterior ao exercício do lançamento.
DA MULTA DE OFÍCIO
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não há como dispensar o contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade Fiscal, pois somente a Lei pode permitir a autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito tributário ou anistia de penalidades.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.721444/2015-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.291 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
IMOBILIARIA CEITA CORE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento
contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens
declarada e a área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de
lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o
imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagens aceita cabe ser
comprovado com prova documental hábil, referente ao ano anterior ao
exercício do lançamento.
DA MULTA DE OFÍCIO
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe
exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não
há como dispensar o contribuinte do pagamento da multa exigida pela
Autoridade Fiscal, pois somente a Lei pode permitir a autoridade
administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito tributário ou
anistia de penalidades.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721444/2015-85
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721444/2015-85

DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar
com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o
ônus da prova.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10218.721066/2015-30,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2402-008.285, de 3 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão do órgão julgador de primeira
instância que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento com vistas a
exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da Área de Pastagem declarada e (ii) não
comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653
da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação, a
qual foi julgada improcedente pela DRJ, com base nos fundamentos extraídos da ementa, aqui
sintetizados: (i) improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento
contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto; (ii) cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal,
comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus
da prova; (iii) área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens declarada e a
área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para justificar a área
de pastagens aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil, referente ao ano anterior
ao exercício do lançamento; (iv) considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada, conforme legislação processual; (v) apurado imposto suplementar em
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721444/2015-85

procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração do ITR ou
subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros equivalentes à taxa Selic
aplicados aos demais tributos.
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou recurso
voluntário, reiterando os argumentos de defesa aduzidos em sede de impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2402-008.285, de 3 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de
Notificação de Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da Área de Pastagem
declarada e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da
terra nua declarado.
A Contribuinte, reiterando os argumentos de defesa aduzidos em sede de
impugnação, apresenta o seu recurso voluntário, esgrimindo suas razões
de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i) cerceamento do direito de
defesa por não acatamento, dos documentos apresentados, como
documentação comprobatória da Área de Pastagem declarada; (ii)
comprovação da AP declarada; (iii) ofensa ao princípio da legalidade;
(iv) caráter confiscatório da multa aplicada.
Pois bem!
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721444/2015-85

Como já exposto linhas acima, o presente processo administrativo
decorre da não comprovação, pela Contribuinte, (i) da Área de Pastagem
declarada e (ii) do Valor da Terra Nua declarado, por meio de laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT.
No que tange ao Valor da Terra Nua, conforme expressamente sinalizado
pela DRJ, não houve impugnação do sujeito passivo.
Com relação à Área de Pastagem, a Contribuinte defende a existência da
área declarada,
apresentando, para tanto, como
documentação
comprobatória, Ficha Sanitária da Propriedade Rural, emitida pela
Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARA) e
Contrato de Arrendamento do imóvel.
Ocorre que, conforme expressamente sinalizado e pontuado pelo órgão
julgador de primeira instância, os documentos em questão não servem
aos fins pretendidos pela Contribuinte.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator,
adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor, in verbis:
Da Nulidade do Lançamento
O impugnante aventa nulidade da Notificação de Lançamento, por entender, em
síntese, que haveria descumprimento, por parte da fiscalização, de preceitos
legais.
Não obstante as alegações do requerente, entendo que a Notificação de
Lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do
Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo,
portanto, as informações obrigatórias previstas nos incisos de I a IV e
principalmente aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e
permita a ampla defesa da autuada.
O art 11 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra
o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado
e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida
por processo eletrônico.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades
apuradas e motivou, de conformidade com a legislação aplicável as matérias, as
alterações efetuadas na DITR/2011, o que foi feito de forma clara, como se pode
observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, às fls. 04, e no
“Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido” de fls. 05, em consonância,
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721444/2015-85

portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
sendo, assim, improcedente as alegações de que a fiscalização não teria analisado
os documentos apresentados em resposta ao Termo de Intimação, o que foi feito
de maneira clara na Notificação de Lançamento, e de que não teria motivado à
autuação.
Tanto é verdade, que o interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa,
a imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, em
que o autuado expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos
de discordância, não só suscitando preliminares, mas discutindo o mérito da lide,
nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas
de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência.
Veja-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental, e o não-cumprimento das exigências para a
comprovação da área de pastagens e do VTN declarado em face de sua
subavaliação justifica o lançamento de ofício, regularmente formalizado por
meio de Notificação de Lançamento, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996
e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art.
149, inciso V, da Lei no 5.172/66 – CTN, não havendo necessidade, inclusive, de
verificar in loco a ocorrência de possíveis irregularidades.
No caso, não compete à autoridade administrativa produzir provas relativas à
matéria tributada ou mesmo em relação a qualquer outra matéria relacionada, não
obstante entendimento diverso por parte do contribuinte, isto porque, nos termos
dos artigos 40 e 47 (caput), ambos do Decreto no 4.382/2002 (RITR), o ônus da
prova, no caso, documental, é do contribuinte, o qual cumpre guardar ou
produzir até a data de homologação do autolançamento, prevista no § 4o do art.
150 do CTN, os documentos necessários à comprovação dos dados informados
na sua DITR ou mesmo para comprovar fatos alegados na sua impugnação.
Ressalta-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do
contribuinte. De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado
pelo Decreto no 70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal,
conforme dispõe seu artigo 16, III, e de acordo com o artigo 373 do Código de
Processo Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária, cabe ao impugnante
fazer a prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não
ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
Inclusive, consta no art. 28, do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou, no
âmbito da RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários
da União, que é do interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Portanto, improcedentes as alegações do impugnante de que caberia a
fiscalização o ônus da prova e de que teria havido parcialidade da investigação
fiscal, porque faltaria perseguir a verdade material dos fatos.
Assim, não pode justificar a nulidade da presente Notificação de Lançamento o
fato de a Autoridade Fiscal não ter acatado os documentos apresentados pelo
requerente para comprovação da área de pastagens declarada, posto que a
aceitação ou não dos mesmos, depende dos critérios de avaliação utilizados na
análise desses documentos, à luz da legislação de regência.
Ademais, mesmo que a fiscalização não tivesse analisado todos os documentos,
o que não ocorreu no caso, esse fato em nada prejudicaria o requerente, posto
que a impugnação e os documentos anexados a ela, assim como todos os
documentos carreados aos autos, estão sendo analisados na fase de julgamento.
Cumpre destacar que nem mesmo a ausência de intimação prévia acarreta
prejuízo ao contribuinte e não implica nulidade ou violação aos princípios
constitucionais do contraditório, do devido processo legal ou cerceamento do
direito de defesa, uma vez que, depois de cientificado da exigência, o mesmo
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721444/2015-85

dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, nos termos do art.
15 do Decreto no 70.235, de 1972.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou
administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária,
que busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as
demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente da participação
do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é
assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
No que concerne às alegações suscitadas sobre a violação de princípios
Constitucionais, como o da legalidade, da razoabilidade, entre outros, cabe
esclarecer que tal exame escapa à competência da autoridade administrativa
julgadora. Os princípios Constitucionais têm como destinatário o legislador na
elaboração da norma. Ou seja, os princípios orientam a feitura da lei.
No que tange o princípio da verdade real dos fatos, vale considerar que, se por
um lado a verdade material constitui-se em princípio que norteia o julgamento do
processo administrativo, tanto que todos os argumentos e documentos
apresentados pela contribuinte são aqui apreciados, com a necessária
fundamentação e esclarecimentos que se fizerem necessários, observando-se
cabalmente a legislação que disciplina o PAF e os princípios constitucionais da
legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa e contraditório, por
outro tal premissa não desonera a apresentação da prova documental das
alegações apresentadas conforme disposto na legislação tributária, uma vez que o
juízo da autoridade julgadora é resultado da análise de todos os elementos
necessários à formação de sua convicção acerca da existência e conteúdo do fato
jurídico, além do que o ônus da prova é do contribuinte e por isso cabe ao
mesmo comprovar a existência dos dados informados.
Por sua vez, a Autoridade Fiscal é uma mera executora de leis, não lhe cabendo
questionar a legalidade ou constitucionalidade da legislação, mas sim verificar o
seu fiel cumprimento, independentemente de questões de discordância, pelos
contribuintes, acerca de possíveis inconstitucionalidades ou ilegalidades das
normas vigentes, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único,
do CTN.
(...)
Os mecanismos de controle de constitucionalidade/legalidade regulados pela
própria Constituição da República passam, necessariamente, pelo Poder
Judiciário que detém, com exclusividade, tal prerrogativa. É inócuo, portanto,
suscitar tais alegações na esfera administrativa.
(...)
Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais estabelecidos
no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
especialmente no que diz respeito à descrição dos fatos e ao enquadramento legal
das matérias tributadas, e tendo o contribuinte, após ter tomado ciência dessa
Notificação, protocolado a sua respectiva impugnação, dentro do prazo previsto,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em
exame não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235/1972 - PAF, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar
qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721444/2015-85

Desta forma, não prosperam as alegações de nulidade do lançamento, passando,
assim, à análise de mérito.
Da Área de Pastagens. Do Rebanho
Para a corroborar a área de pastagens declarada de 2.916,0 ha e glosada pela
fiscalização, é necessário comprovar a quantidade de animais de grande e de
médio porte existentes no imóvel no ano de 2010 (exercício 2011), para efeito
de aplicação do índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso,
0,50 (zero cinquenta) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,50
cab/hec), fixado para a região onde se situa o imóvel, nos termos da Instrução
Especial INCRA no 019, de 28.05.1980, observada o art. 25 da IN/SRF no
256/2002 e seu Anexo I, como previsto na alínea “b”, V, § 1o, do art. 10 da Lei
no 9.393/96.
Nos termos da legislação citada anteriormente, a área efetivamente utilizada com
Atividade Pecuária, a ser considerada para efeito de apuração do Grau de
Utilização do imóvel, será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a área
calculada, obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho
ajustada, desde que comprovada, e o índice de lotação mínima.
Para comprovar a área declarada de pastagens, no ano de 2010 (exercício 2011),
o impugnante juntou aos autos a mesma documentação apresentada em resposta
ao Termo de Intimação Fiscal, como inclusive consta em sua peça de defesa, que
consiste: a) Ficha Sanitária, emitida pela ADEPARA, em nome do produtor
Agropecuária Umuarama Ltda, referente a dados cadastrados em 2013, às fls.
47, e b) Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural, firmado entre o impugnante
e a Agropecuária Umuarama Ltda (CNPJ no 15.320.781/0001-79), às fls. 48/51,
assinado em 16.12.2013, cujo prazo de vigência seria de 5 (cinco) anos,
iniciando em 30.04.2011 e findando em 30.04.2016 (Cláusula Segunda).
Quanto aos documentos apresentados, inicialmente, saliente-se que, embora o
impugnante insista em sua defesa que apresentou o DIAT como meio de prova
da área de pastagens, é preciso salientar que ele é parte integrante da DITR e, por
óbvio, não é documento que comprove o que foi nele declarado.
Em relação à Ficha Sanitária e ao Contrato de Arrendamento citados, eles não
são hábeis para comprovar a área declarada de pastagens, considerando que a
primeira apresenta dados do ano de 2013 e o segundo teria iniciado em
30.04.2011, ou seja, não se referem ao ano de 2010, que é o período que se
pretende comprovar o apascentamento de amimais no imóvel, fato esse, por si
só, suficiente para serem rejeitados como documentos de prova da área em
questão.
Além disso, mesmo que tais documentos se referissem ao ano de 2010, carece de
explicação o fato de o contrato ter sido assinado em dezembro de 2013 e possuir
vigência retroativa. Chama a atenção, também, o fato de o Sro Luiz Pereira
Martins Pires (CPF no 012.928.973-68) ser o proprietário das partes, ou seja, do
impugnante (Arrendador) e da Agropecuária Umuarama Ltda (Arrendatário),
inclusive, assinando como representante das partes no Contrato, às fls. 51.
Ademais, a Agropecuária Umuarama Ltda declarou, em 2011, 9 (nove) imóveis
rurais localizados no município de São Félix do Xingu/PA, que possuem,
também, áreas de pastagens declaradas, sem contar os outros 13 (treze) imóveis
rurais localizados, também, no Estado do Pará. Da mesma forma, o impugnante
declarou, em 2011, 31 (trinta e um) imóveis rurais localizados em São Félix do
Xingu/PA, com áreas de pastagens declaradas, que segundo alegado fazem parte
de um imóvel maior e, dessa forma, a documentação comprobatória de animais
apascentados deveria demonstrar, de forma inequívoca, que a quantidade de
animais é suficiente para justificar as áreas de pastagens declaradas, o que não
ocorreu, além de não se referir ao exercício do presente Processo.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721444/2015-85

Ressalte-se que para consideração de uma área de pastagens seria imprescindível
a apresentação de documentos que comprovassem a existência de animais de
grande ou de médio porte, no ano de 2010, o que não ocorreu, posto que não
constam nos autos documentos que comprovem o rebanho apascentado no
imóvel, no período.
Reitere-se que constitui documento hábil para comprovação do rebanho
apascentado no imóvel no decorrer do ano de 2010 (exercício 2011), por
exemplo: ficha registro de vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do
serviço de erradicação da sarna e piolheira dos ovinos, fornecidas pelos
escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura; notas fiscais de aquisição de
vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à respectiva Secretaria
Estadual de Agricultura; anexo da atividade rural (DIRPF); laudo de
acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais; declaração anual
de produtor rural, dentre outros.
Considerando que não houve a apresentação de documentos comprovando o
rebanho necessário para justificar a área de pastagens declarada de 2.916,0 ha,
para o exercício de 2011, cabe manter a glosa efetuada pela fiscalização.
Da Multa de Ofício e Dos Juros de Mora
O impugnante requer que não seja aplicada a multa de ofício e os juros de mora,
porque não teria culpa.
Com relação ao argumento do contribuinte de que agiu sem culpa, deve-se
ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe
da culpa ou dolo do agente. Assim, não cabe a alegação de que não houve por
parte do contribuinte intenção de dolo. O artigo 136 do Código Tributário
Nacional assim diz:
Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifou-
se)
No que diz respeito à multa de 75,0%, para sua aplicação, foi observado,
primeiramente, o disposto no § 2o do art. 14 da Lei no 9.393/1996, que assim
dispõe:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total,
área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
[...]
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão
aquelas aplicáveis aos demais tributos federais. (grifo nosso)
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no
art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, que estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (grifo nosso)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.291 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721444/2015-85

novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Da exegese do dispositivo acima, podemos constatar que a multa de ofício de
75%, prevista no inciso I, é devida também nos casos de declaração inexata, ou
seja, de equívoco do contribuinte, independentemente da intenção do agente de
fraudar o fisco, por oposição ao disposto no § 1o do mesmo dispositivo. De fato,
se presente na ação a intenção dolosa do contribuinte de fraude, aplicável seria a
multa qualificada de 150% estabelecida nesse parágrafo.
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente (§2o do art. 14 da Lei no 9.393/1996 c/c
o art. 44, I, da Lei no 9.430/1996).
(...)
Portanto, cabe manter a cobrança da multa de ofício de 75%, nos termos da
legislação de regência, pois não há como acatar a pretensão do requerente,
porque, de acordo com os artigos 172 e 180 do Código Tributário Nacional,
somente a Lei pode permitir a autoridade administrativa conceder remissão total
ou parcial do crédito tributário ou anistia de penalidades.
(...)
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital